Tribunal: TJDFT
Processo: 0700013-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. J.J. Costa Carvalho Número do processo: 0700013-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TATIANE KELLI SANTOS DE SOUZA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Vistos etc. Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por TATIANE KELLI SANTOS DE SOUZA, em desfavor do BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., pugnando nas razões recursais que foram apresentadas, pela reforma da r. decisão agravada que, na origem, indeferiu o pedido de desbloqueio dos valores penhorados em sua conta corrente, com fundamento na falta de elementos e na ausência de probabilidade do direito. A Agravante sustenta no arrazoado lançado nos autos, que se tratam de proventos protegidos pelo manto da impenhorabilidade e necessários ao seu sustento. Aduz ter demonstrado nos autos a ilegalidade do bloqueio da integralidade do seu salário, em face do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, e a ocorrência de prescrição da dívida contraída em 2007, sendo esta suposta dívida que rendeu ensejo ao bloqueio dos valores ora em discussão. Discorre a respeito da impenhorabilidade das verbas salariais e colaciona jurisprudência. Por conta destas considerações, requer a d. defesa da agravante: “b) seja deferido o efeito ativo ao presente agravo de instrumento para suspender os efeitos da Decisão Interlocutória, determinando a SUSPENSÃO DOS DESCONTOS na conta salário da Agravante, de no. 089.007.712-6, agência 089, BRB; c) Seja dado provimento ao presente recurso a fim de reformar a r. Decisão agravada, determinando que o Agravado se abstenha de efetuar quaisquer descontos na conta salário da Agravante, bem como, promova a portabilidade do valor integral do salário da Requerente para o NUBANK, mensalmente”. Os presentes autos vieram conclusos neste Plantão Judicial do Conselho da Magistratura, em decorrência do recesso forense. Brevemente relatado. Passo a decidir. Verifica-se, de início, que a petição deste recurso veio desacompanhada de documentos. Entretanto, a Agravante invocou em favor o disposto no § 5o do artigo 1017 do Código de Processo Civil, que dita que “Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput, facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia", circunstância que justifica sua admissibilidade. A respeito do mérito, considerando a análise perfunctória própria da cognição sumária, tenho para mim, entretanto, que a situação em exame não aparenta ser daquelas passíveis de ser analisadas no exercício do Plantão Judicial do Conselho da Magistratura. Como é cediço, segundo o que estabelece o § 1o do artigo 3o do Ato Regimental 2, de 13 de junho de 2017, no aludido Plantão Judicial, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade, que não possam aguardar o regular expediente forense. Se isso não bastasse, em consulta aos autos originários através do sistema eletrônico PJe, verifica-se que a r. decisão agravada foi proferida em 16/12/2022 e disponibilizada no DJe em 19/12/2022, isto é, há exatos 15 (quinze) dias. Nada obstante, o presente recurso somente foi protocolizado na presente data, dia 02/01/2023. Desse modo, o significativo lapso temporal decorrido desde a lavratura da r. decisão até a data de interposição deste agravo de instrumento é fator que fragiliza a urgência qualificada, alegadamente apta para justificar o acionamento excepcional da estreita sede do Plantão Judicial. Importa considerar, também, que a Agravante objetiva a suspensão dos descontos dos valores em sua conta corrente, decorrente de dívida que alega já alcançada pela prescrição, circunstância que demandará aprofundado exame da prova, no caso impossibilitada, pela deficiência na instrução do recurso, razão pela qual fica dificultada a análise mais acurada por parte deste Desembargador Plantonista, mister próprio e mais favorável, portanto, para o d. Juízo natural. Sendo assim, a medida requerida pela Agravante afigura-se daquelas impossíveis de ser analisada pelo Plantão Judicial devendo, portanto, aguardar o retorno do regular expediente forense. Ante o exposto, sem mais delongas, deixo de analisar o pedido de antecipação de tutela recursal neste Plantão Judicial do Conselho da Magistratura. Encaminhem-se oportunamente os presentes, em horário normal de expediente, ao eminente Relator natural, o Senhor Desembargador Mário-Zam Belmiro, observadas as cautelas de praxe e com as nossas homenagens. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 02 de janeiro de 2023, às 22h27. Desembargador J. J. Costa Carvalho (No Plantão do Conselho da Magistratura)